Tribunal: TJDFT
Processo: 0750946-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ALEGAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observada apenas a incidência da SELIC.
2. A partir da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, sem a cumulação com outros índices, em observância à vedação do bis in idem.
3. A Resolução 303/2019 do CNJ está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021, prevendo a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, não havendo ilegalidade na metodologia adotada.
4. Não demonstrada irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, mantém-se a decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.